Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA. INADIMPLÊNCIA DO CONDUTOR/BENEFICIÁRIO À ÉPOCA DO SINISTRO, NÃO IMPEDE O PAGAMENTO. ÔBICE INJUSTIFICADO AO DIREITO DO BENEFICIÁRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CONSEQUÊNCIA NATURAL DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não havendo ressalva no teor da Súmula 257 do STJ, o inadimplemento do proprietário do veículo, envolvido no sinistro, em relação ao prêmio do seguro DPVAT não o impede de receber a correspondente indenização.

2. Havendo reconhecimento do direito da vítima de acidente de trânsito, à percepção de indenização do Seguro DPVAT, pela via administrativa, evidencia que a oposição de fato impeditivo ao direito de ressarcimento, na esfera judicial, ofende ao princípio da boa-fé objetiva que veda o exercício de oposição jurídica em contradição com o comportamento anterior exercido (venire contra factum proprium).

3. A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07, opera-se desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ).

4. O deferimento do único pedido elaborado pelo autor, ainda que em valor consideravelmente inferior ao pretendido, justifica, por si só, a distribuição dos ônus da sucumbência entre as partes.

5. O rateio das custas da perícia realizada nos autos é consequência natural da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência.

6. Nas causas em que for irrisório o valor da condenação, os honorários serão fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC).

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.